Tribunal: TJPA
Processo: 0000806-20.2001.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000806-20.2001.8.14.0039

APELANTE: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S/A

APELADO: MAURICIO NEVES RAMOS, ANA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000806-20.2001.8.14.0039

APELANTE:
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S/A

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO JOSE BONATTO - PR25698-A, SADI BONATTO - PR10011-A
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO GAZZI - SP135319-A

APELADO:
MAURICIO NEVES RAMOS, ANA MARIA PEREIRA DE QUEIROZ

Advogados do(a) APELADO: FABRICIO DOS REIS BRANDAO - PA11471-A, ROBERTA CAROLINA CINTRA RAMOS - PA19439-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 11370315), no qual requereu a modificação da decisão de ID 11272654.

Em resumo, arguiu erro material no tocante à correção dos polos processuais, pois ocorreu falha na digitalização dos autos, haja vista que a presente demanda se trata de ação de execução de título extrajudicial e a demanda que fora julgada se trata de ação indenizatória relativa ao Proc. 0003744-75.1997.8.14.0006.

Em petição de ID 11370331, Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S/A interpôs embargos de declaração noticiando a mesma ocorrência, apontando o equívoco ocorrido na digitalização e no consequente julgamento do recurso.

Após, os apelados também interpuseram embargos de declaração alegando erro material e informando acerca do equívoco ocorrido (ID 11373206).

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração para corrigir erro material. Em razão do erro apontado, compreendo que assiste razão aos embargantes.

Em primeiro, cabe frisar que, de fato, ocorreu equívoco na digitalização dos autos e as peças do Proc. 0003774-75.1997.8.14.0006 foram juntadas nos presentes autos, o que ocasionou a presente confusão quanto à análise do recurso.

A presente demanda se trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco Bamerindus S/A, atualmente denominado Banco Sistema S/A, em face de Maurício Neves Ramos e Ana Maria Pereira de Queiroz, enquanto a demanda julgada se trata de Ação Indenizatória ajuizada por José Nunes da Silva em face de Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S/A.

Além disso, o pleito recursal dos presentes autos não fora analisado, visto que fora julgado o recurso referente à outra demanda em razão da juntada equivocada dos documentos do Proc. 0003744-75.1997.8.14.0006.

Logo, resta claro que merece acolhimento o argumento dos embargantes, pois corretos.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e dar provimento aos embargos de declaração,
face ao erro material ocorrido, nos termos da fundamentação, para tornar sem efeito a decisão de ID 11272654 e determinar que os documentos relativos ao Proc. 0003744-75.1997.8.14.0006 sejam excluídos dos presentes autos, bem como o acórdão combatido (ID 11272654).

Após, retornem os autos conclusos para julgamento do feito.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023